Tribunal: TJMT
Processo: 1003732-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003732-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA XAVIER ARAUJO - CPF: 000.187.975-80 (ADVOGADO), JULIO JOSE ARCOVERDE ANGELI - CPF: 159.988.508-58 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSE JULIO LOPES CAMPANELLA ANGELI - CPF: 000.940.028-19 (AGRAVADO), JEAN ARCOVERDE ANGELI - CPF: 772.994.771-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANO ARCOVERDE ANGELI - CPF: 105.175.998-64 (AGRAVADO), SORAYA ARCOVERDE ANGELI - CPF: 631.559.231-72 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), MARLUS GAVIOLLI COSTA - CPF: 265.058.618-40 (ADVOGADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL RURAL. LEILÃO FIXADO COM LANCE MÍNIMO DE 50% DA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO. DECISÃO SURPRESA. POSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO POR HERDEIRO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida nos autos de Inventário que determinou a realização de leilão judicial do imóvel rural denominado “Fazenda Marta”, avaliado em R$ 112.608.000,00, fixando lance mínimo de 50% da avaliação, com nomeação de leiloeiro e definição das condições de venda. O agravante sustenta nulidade por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, afirma sua condição de herdeiro e credor do espólio, pleiteia o cancelamento do leilão e a análise da possibilidade de adjudicação do bem ou adoção de medidas menos gravosas. A liminar foi deferida para sustar o leilão até o julgamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a determinação de leilão judicial sem prévia oitiva específica das partes configura decisão surpresa e viola o art. 10 do CPC; (
ii
) estabelecer se a concordância com o laudo de avaliação implica anuência à alienação judicial do bem; (
iii
) determinar se deve ser analisada previamente a possibilidade de adjudicação pelo herdeiro credor do espólio; e (
iv
) aferir se a fixação de lance mínimo em 50% da avaliação afronta a preservação do patrimônio e o princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz viola o art. 10 do CPC ao determinar o leilão judicial sem oportunizar às partes manifestação específica sobre a necessidade, oportunidade e forma de alienação do bem, configurando decisão surpresa.

A concordância com o valor atribuído no laudo de avaliação não implica anuência automática à venda em hasta pública, pois a avaliação pode servir a diversas finalidades no inventário, como partilha, adjudicação ou cálculo tributário.

A alienação de bens no curso do inventário constitui medida excepcional e exige demonstração de necessidade, especialmente para pagamento de dívidas, além de prévia oitiva dos herdeiros, conforme orientação jurisprudencial e art. 619 do CPC.

O agravante ostenta a condição de herdeiro e credor do espólio, tendo se sub-rogado em direitos creditórios após quitar dívidas do autor da herança, circunstância que impõe a análise da adjudicação como forma preferencial de satisfação do crédito, nos termos do art. 876 do CPC.

A adjudicação, quando possível, evita a adoção de medida mais onerosa e arriscada como a alienação judicial, preservando o valor do patrimônio hereditário.

A fixação de lance mínimo em 50% da avaliação, em bem avaliado em mais de R$ 112 milhões, representa potencial prejuízo expressivo ao espólio, comprometendo a preservação do acervo e afrontando o princípio da menor onerosidade.

A tramitação do inventário por mais de duas décadas recomenda cautela na adoção de medida irreversível, impondo a análise de alternativas menos gravosas antes da expropriação do principal ativo do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O juiz viola o art. 10 do CPC quando determina leilão judicial de bem do espólio sem prévia oitiva específica das partes sobre a necessidade e forma de alienação.

A concordância com o laudo de avaliação não implica anuência automática à venda judicial do bem inventariado.

A alienação de bens no inventário constitui medida excepcional e deve ser precedida da análise de meios menos gravosos, especialmente da possibilidade de adjudicação pelo herdeiro credor.

A fixação de lance mínimo em 50% da avaliação, sem justificativa idônea, compromete a preservação do patrimônio hereditário e afronta o princípio da menor onerosidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10, 619 e 876.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento no 1319935-25.2025.8.13.0000, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8a Câmara Cível Especializada, j. 19.09.2025, pub. 22.09.2025.

R E L A T Ó R I O

AI

1003732-81.2026.8.11.0000

JULIO JOSE ARCOVERDE ANGELI

x

SORAYA ARCOVERDE ANGELI e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JÚLIO JOSÉ ARCOVERDE ANGELI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Inventário no 0005777-77.2000.8.11.0003, que determinou a realização de leilão judicial do bem imóvel rural objeto d
e avaliação judicial, nomeando leiloeiro e fixando condições para a venda, inclusive com lance mínimo de 50% do valor da avaliação.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada é nula por cerceamento de defesa e violação ao contraditório substancial, na medida em que determinou a expropriação do bem imóvel sem prévia oitiva das partes sobre esse ato específico, além de ter ampliado indevidamente os limites e a finalidade do inventário, desvirtuando sua natureza jurídica.

Afirma, ainda, que o juízo desconsiderou sua condição de credor do espólio e a possibilidade de adjudicação do bem, bem como que a fixação de lance mínimo em 50% da avaliação configura preço vil e acarretará prejuízo ao espólio, havendo, ad
emais, meios menos gravosos para a solução do processo.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar imediatamente a realização do leilão judicial e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinando o cancelamento definitivo do leilão e o retorno dos autos à origem para que
seja oportunizado ao agravante o exercício do direito de preferência na adjudicação dos bens.

Por decisão de ID 343866869, foi deferida a liminar para sustar a realização do leilão judicial determinado na decisão agravada, bem como suspender os atos preparatórios do le
iloeiro nomeado, até o julgamento final deste agravo de instrumento.

O herdeiro Juliano Arcoverde Angeli apresentou manifestação (ID 349682870) aderindo aos termos do recurso interposto pelo agravante, esclarecendo que jamais anuiu com a realização do leilão judicial, tendo apenas concordado com o valor da avaliação do imóvel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que determinou a realização de leilão judicial do bem imóvel rural denominado "Fazenda Marta", avaliado em R$ 112.608.000,00 (cento e doze milhões, seiscentos e oito mil reais), com lance mínimo de 50% da avaliação, sem prévia oitiva das partes sobre essa modalidade específica de expropriação.

Da análise dos autos,
verifica-se que a decisão agravada apresenta vícios que comprometem sua validade jurídica
ao determinar a expropriação do bem imóvel sem o prévio e necessário contraditório específico
quanto a este ato.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 10, veda a decisão surpresa, estabelecendo que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

No caso em análise, o magistrado de origem determinou a realização de leilão judicial com base na mera concordância de dois herdeiros com o laudo de avaliação, sem que houvesse manifestação específica sobre a necessidade, oportunidade e forma de alienação do bem. Trata-se de evidente decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual vigente.

A avaliação de um bem no curso do inventário é procedimento que pode servir a diversas finalidades: cálculo do imposto de transmissão, partilha em espécie, adjudicação ou, eventualmente, alienação. A concordância com o valor atribuído ao bem não implica, automaticamente, anuência com sua venda em hasta pública, especialmente nas condições gravosas estabelecidas na decisão recorrida.

Nesse sentido, o próprio herdeiro Juliano Arcoverde Angeli, inicialmente mencionado como concordante com o laudo, apresentou manifestação nos autos do agravo (ID
349682870) esclarecendo que jamais anuiu com a realização do leilão judicial, tendo apenas concordado com o valor da avaliação do imóvel.

Ademais, o procedimento de inventário possui finalidade específica no ordenamento jurídico: apurar o acervo hereditário, liquidar o passivo e partilhar o remanescente entre os sucessores. A alienação de bens no curso do inventário é medida excepcional, cabível apenas quando necessária para o pagamento de dívidas ou quando o bem for insuscetível de divisão cômoda e não houver interesse na adjudicação por parte dos herdeiros.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a venda judicial de bens inventariados deve ser precedida de ampla discussão sobre sua necessidade e sobre a inexistência de meios menos gravosos para a satisfação dos credores. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO JUDICIAL - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PELO INVENTARIANTE NO CURSO DO INVENTÁRIO - CABIMENTO EXCEPCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A alienação de bens pelo inventariante no curso do inventário é medida excepcional, dependendo,
via de regra
, da concordância de todos os herdeiros e de autorização judicial, sob pena de ser declarada nula (art. 619 do CPC/15). 2. Contudo, em situações excepcionais, ouvidos os herdeiros e ainda que haja objeção, cabível a autorização judicial da venda de bens do espólio, desde que a objeção seja injustificada e não tenha sido apontada outra forma para o pagamento das dívidas.
3. Negar provimento ao recurso.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 13199352520258130000, Relator.: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha
Peixoto, Data de Julgamento: 19/09/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/09/2025)

Outro aspecto relevante que não foi considerado na decisão agravada é a peculiar situação do agravante, que ostenta dupla condição no processo: herdeiro e credor do espólio. Conforme documentação constante dos autos, o recorrente quitou dívidas do autor da herança
junto a instituições financeiras, sub-rogando-se nos direitos creditórios.

O ordenamento jurídico privilegia a adjudicação como forma preferencial de satisfação do crédito, conforme se depreende do art. 876 do CPC, que estabelece: "
É lícito ao exequente, ofere
cendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados
."

A lógica processual é clara: sendo possível satisfazer o crédito mediante transferência
direta do bem ao credor, evita-se o procedimento mais oneroso e arriscado da alienação judicial. Essa preferência pela adjudicação é ainda mais evidente quando o credor é também herdeiro, tendo interesse na preservação do valor do patrimônio.

Não bastassem esses vícios, a decisão agravada autorizou a venda do imóvel por valor não inferior a 50% da avaliação. Considerando que o bem foi avaliado em mais de 112 milhões de reais, a autorização para venda pela metade desse valor representa potencial prejuízo de
aproximadamente 56 milhões de reais ao espólio e aos herdeiros.

Nesse contexto, a determinação de leilão judicial, sem prévia análise da possibilidade de adjudicação ou de outras formas menos onerosas de satisfação dos credores, viola o princípio da menor onerosidade e compromete a preservação do patrimônio hereditário.

Por fim, cabe ressaltar que o processo de inventário em questão tramita há mais de duas décadas, o que recomenda cautela redobrada na tomada de decisões que possam comprometer definitivamente o patrimônio objeto da sucessão. A alienação precipitada do principal ativo do espólio, sem o devido contraditório e sem a análise das alternativas
disponíveis, pode gerar prejuízos irreparáveis aos herdeiros e credores.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
recurso para reformar a decisão agravada, determinando o cancelamento definitivo do leilão judicial, bem como determinar o retorno dos autos à origem para que o juízo, após oportunizar manifestação específica de todas as partes interessadas, analise a possibilidade de adjudicação do bem pelo agravante, na condição de credor do espólio, ou a adoção de outras medidas menos gravosas para a satisfação do passivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026